Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é [...] abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. [...]." (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021).

2. A Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, dando nova redação ao artigo 1o, caput, e incluindo os §§ 12 e 13 ao artigo 10, reafirmou o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência (Tema Repetitivo 1.082/STJ).

4. O propósito da multa diária é compelir o devedor a cumprir o comando judicial, razão por que deve ser fixada em valor capaz de garantir a eficácia da decisão judicial. Se a astreinte foi fixada em patamar razoável e com teto global que denota a razoabilidade da obrigação estabelecida pelo Juízo, não é viável a sua exclusão ou redução, sob pena de tornar ineficaz o comando judicial ante a ausência de estímulo ao seu cumprimento.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.